Tribunal: TJES
Processo: 5000360-69.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-69.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA DE SOUSA
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000360-69.2022.8.08.0068
RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA DE SOUSA
RECORRIDO: TIM S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ PEDIDO DE DANO MORAL. A AUTORA CLAUDIA MÁRCIA DE SOUSA SOARES PROPÔS ESTA DEMANDA EM FACE DE TIM S.A, ALEGANDO QUE CONTRATOU UM SERVIÇO DE PLANO EMPRESARIAL, SENDO-LHE OFERTADA A UTILIZAÇÃO DE 05 (CINCO) LINHAS TELEFÔNICAS. ALEGOU A AUTORA QUE UTILIZAVA APENAS TRÊS, E AO SOLICITAR A QUARTA LINHA, OBTEVE A NEGATIVA POR PARTE DA RÉ. DEPOIS DE MUITAS RECLAMAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA, A RÉ LHE OFERTOU UMA MIGRAÇÃO PARA UM PLANO EMPRESARIAL MAIS VANTAJOSO, EM QUE CONSEGUIRIA UTILIZAR A QUARTA LINHA TELEFÔNICA, NA FORMA COMO PRETENDIDO. APÓS O ACEITE, A AUTORA PASSOU A ENFRENTAR PROBLEMAS NA UTILIZAÇÃO DA LINHA, CHEGANDO A FICAR ATÉ 30 (TRINTA) DIAS SEM PODER UTILIZAR OS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. LOGO, A AUTORA SOLICITOU A PORTABILIDADE DO SEU PLANO PARA OUTRA EMPRESA. APÓS A PORTABILIDADE, A REQUERENTE ARBITROU A MULTA RESCISÓRIA NO VALOR DE R$ 7.875,00 (SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS). EM RAZÃO DISSO, PUGNOU-SE PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO E CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPUGNOU-SE, POR FIM, O PLEITO MORAL.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA
“(...) declarar a inexistência da relação jurídica referente a

cobrança de multa rescisória, indicada no

id.

19686964.
Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC
. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
RECORRE-SE A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDO DANO MORAL E JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA.
(5) CONTRARRAZÕES.
Requer, em síntese, a improcedência do pedido recursal.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. ADEMAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ MANIFESTOU SEU ENTENDIMENTO PELA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CONSUMIDOR ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUANDO ESTAS APRESENTEM A VULNERABILIDADE FRENTE AO FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ART. 29 DO CDC
(REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado: em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)
. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVE-SE MENCIONAR QUE A NARRATIVA DA INICIAL É HÍGIDA O SUFICIENTE A DEMONSTRAR A FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, REVELA-SE NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DE DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE A RECORRENTE PERMANECEU COM O SERVIÇO DE INTERNET INTERROMPIDO POR MAIS DE 30 DIAS. IMPORTA DESTACAR, AINDA, QUE NÃO FOI PRESTADA INFORMAÇÃO DO MOTIVO PELO QUAL A AUTORA ESTAVA PASSANDO PELO TRANSTORNO, SENDO A RÉ NEGLIGENTE E OMISSA QUANTO A SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BEM COMO QUANTO A CLAREZA E TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA NESSE PARTICULAR, FIXANDO DANOS MORAIS. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. ASSIM SENDO, ENTENDO JUSTA E RAZOÁVEL A FIXAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ATENDENDO AS FINALIDADES DO INSTITUTO JURÍDICO, ISTO É: A JUSTA COMPENSAÇÃO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO.
(
8). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, FIXANDO A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, ORA RECORRIDA, PARA INDENIZAR O RECORRENTE NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXANDO JUROS DE MORA DE 1% DESDE O ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO.
(9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO

a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)